Tribunal: TJSP
Processo: 2011885-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Rejeição da exceção de pré-executividade oposta pela agravante – Peças de traslado obrigatório e facultativo não providenciadas no momento da interposição – Emenda da interposição determinada (arts. 932, par. ún. e 1.017, § 3o, do CPC) - Ordem não devidamente atendida – Instrução deficiente – Justa causa sequer alegada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Rejeição da exceção de pré-executividade oposta pela agravante – Peças de traslado obrigatório e facultativo não providenciadas no momento da interposição – Emenda da interposição determinada (arts. 932, par. ún. e 1.017, § 3o, do CPC) - Ordem não devidamente atendida – Instrução deficiente – Justa causa sequer alegada – Ausência de traslado impedindo ao Tribunal, uma vez sendo físicos os autos do processo originário, o respectivo conhecimento das questões suscitadas – Artigo 932, III, do CPC – Recurso não conhecido.